Tribunal: TJBA
Processo: 8028300-78.2024.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8028300-78.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: MARIA DE FATIMA SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

EMBARGADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE
DEU
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
BUSCA E APREENSÃO
.
CONSTITUIÇÃO EM MORA
.
TEMA 1.132
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E/OU CONTRADIÇÃO.

1. A função dos embargos declaratórios é de suprir omissão, obscuridade ou contradição (art. 1.022 do CPC), não constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. Declaratórios manifestamente incabíveis.

2.

In casu,
observa-se
que o recurso
tem por fundamento
a
suposta
contradição

do acórdão
consist
ente
na constituição em mora da Embargante, sendo que a documentação enviada para seu endereço teria retornado com a rubrica “não existe número”
.

Entretanto, não
há indicação de
contradição
quanto a alguma das questões postas a exame desse órgão recursal, mas
verdadeira irresignação conquanto o entendimento exarado no Acórdão
.

3.
Pela análise
da Decisão Colegiada
,
resta evidenciado que a suposta
contradição
jamais existiu,
uma vez que
inexiste incongruência interna concernente aos pontos apresentados no Acórdão
,
tendo o Embargante, em verdade,
intentado
verdadeira rediscussão da matéria
.
Contudo, não servem os Embargos de Declaração a esse propósito, mas sim, exclusivamente, para a correção dos vícios elencados no art. 1.022, I a III do NCPC, não verificados na espécie.

4
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028300-78.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MARIA DE FATIMA SOUSA SANTOS
e como apelada
BANCO SAFRA S A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .